Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ no cumprimento individual da ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada com o objetivo de assegurar o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).
4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo.
5. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao caso vertente, porquanto a liquidação, na hipótese, se dará de forma simples, por meros cálculos aritméticos, reforçando a distinção entre a matéria submetida a julgamento e a afetada. Ou seja, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “O Tema n.o 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007328, 0715240-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. Invalid date.